Tribunal: CARF
Processo: 11080.728640/2014-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728640/2014-65
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.940 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
EROCY VIANA RAUPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá
ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na
Resolução no 2402-000.939, de 2 de dezembro de 2020, prolatada no julgamento do processo
11080.728639/2014-31, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adota-se o
relatório da decisão recorrida, que transcreve-se abaixo:
Pela notificação de lançamento o contribuinte em referência foi intimado a recolher o
crédito tributário, resultante do lançamento suplementar do ITR, da multa proporcional
(75,0%) e dos juros de mora calculados até 08/09/2014, incidentes sobre o imóvel rural
"Fazenda dos Índios 1.100 HA" (NIRF 1.216.544-1), com área total declarada de
1.100,0 ha, situado no município de Osório - RS.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728640/2014-65
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.940 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728640/2014-65

A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do imposto
devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 113/116.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR, iniciou-se com o
termo de intimação de fls. 10/12, para o contribuinte apresentar, dentre outros, os
seguintes documentos de prova:
- fichas de vacinação e movimentação de gado, notas fiscais de aquisição de vacinas e
de produtor, referentes ao rebanho existente no período, para comprovar a área de
pastagem do imóvel informada na DITR;
- laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas
Públicas ou pela EMATER.
Em atendimento, foram anexados os documentos de fls. 14/111.
Após análise desses documentos e da DITR, a autoridade autuante desconsiderou o
VTN declarado e arbitrou-o, com base no SIPT/RFB e o consequente aumento do VTN
tributável, apurando imposto suplementar, conforme demonstrado às fls. 115.
Cientificado do lançamento em 19/09/2014 - sexta-feira (AR/fls. 140), o contribuinte,
por meio de representante legal, apresentou em 20/10/2014 (segunda-feira) a
impugnação de fls. 120/124, exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls.
125/127 e 130/137, com as seguintes alegações, em síntese:
- propugna pela tempestividade de sua impugnação, discorre sobre o referido
procedimento fiscal e discorda do arbitramento ilegal do VTN, visto que o SIPT é
sistema sigiloso de uso interno da RFB e não se baseia em laudo que o comprove, sendo
da autoridade pública o ônus da prova, por tratar-se o ITR de imposto por homologação;
- cita legislação de regência e acórdão do CARF, para referendar seus argumentos.
Ante o exposto, o contribuinte requer a apresentação de levantamentos do VTN feitos
pela Prefeitura ou pelo Estado, justificados por laudos agronômicos, e que seja recebida
e provida a presente impugnação, com seu efeito suspensivo, para cancelar o referido
lançamento suplementar, com a manutenção do VTN/ha declarado.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade aventada.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2011 com base no SIPT/RFB, por não
ter sido apresentado laudo técnico de avaliação com ART/CREA, nos termos da NBR
14.653-3 da ABNT, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador
do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.940 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728640/2014-65

Notificada dessa decisão aos 14/11/18 (AR de fls. 158), a contribuinte interpôs
recurso voluntário aos 18/12/18 (fls. 161 ss.), alegando, em síntese, em preliminar, que a área de
terras objeto de cadastro fiscal sob o NIRF no 1.216.544-1, sobre a qual incide o tributo
discutido, é composta de 22 matrículas, parte de propriedade da recorrente, qual seja 72,54% do
imóvel, e o restante de propriedade de seus filhos, já qualificados, conforme Certificado de
Cadastro de Imóvel Rural - CCIR (documento 04).
Afirma que nos termos do art. 31 do CTN, o contribuinte do ITR é o proprietário
do imóvel, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, de modo que é
imperiosa a notificação dos demais sujeitos passivos, sob pena de nulidade do processo
administrativo. No mérito, questiona o Sistema de Preços de Terras da RFB que serviu de base
para o arbitramento do VTN do imóvel, afirmando que se trata de sistema de “caráter sigiloso ao
contribuinte”, enquanto o correto seria o mais amplo acesso aos proprietários de terra obrigados
à Declaração Anual do Imposto Territorial Rural.
Acrescenta que nos termos do art. 3o da Portaria/SRF no 447/2002, o SIPT será
alimentado com valores de terras e demais dados recebidos das Secretarias de Agricultura ou
entidades correlatas. No entanto, de acordo com o informado pela Prefeitura Municipal de
Osório, não há convênio firmado com a Receita Federal do Brasil para informação do valor da
terra nua para aquele município, pelo que conclui que não tendo a Prefeitura de Osório
informado o VTN/ha para o NIRF de que trata o presente processo, não há fundamento para o
valor utilizado pela Receita Federal do Brasil, que provavelmente utilizou de dados provenientes
de municípios vizinhos, ou até mesmo das DITR’s apresentadas, o que seria ilícito, dado que
viola o art. 14 da Lei no 9393/96. Cita precedente deste tribunal em reforço à sua tese defesa.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos formais de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão que julgou improcedente
impugnação apresentada contra Notificação de Lançamento que manteve crédito
tributário constituído de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do
exercício 2010, acrescido de juros moratórios e multa, totalizando o valor de R$
21.161,72, relativo ao imóvel rural denominado "Fazenda dos Índios 1.100HA" (NIRF
1.216.544-1), com área total declarada de 1.100,0 ha, situado no município de Osório -
RS.
Relata a autoridade fiscal no “Complemento da Descrição dos Fatos”, a fls. 113, que
intimada a comprovar o valor da terra nua declarado na DITR do período autuado por
meio de Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da
ABNT, a contribuinte não apresentou nenhum documento, ensejando “o arbitramento
com base nas informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB, nos termos do
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.940 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728640/2014-65

artigo 14 da Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para
1o de janeiro de 2010, no valor de R$ 3.422,21”.
Julgada improcedente a impugnação apresentada e mantido o lançamento, a contribuinte
apresentou recurso no qual questiona o Sistema de Preços de Terras da FB que serviu de
base para o arbitramento do valor da terra nua do imóvel e, em consequência, para o
tributo cobrado. Alega que se trata de um sistema “sigiloso”, quando o correto seria o
amplo acesso às informações dele constantes aos proprietários de terra obrigados à
Declaração Anual do Imposto Territorial Rural. Ademais, diz que a legislação de
regência determina que seja alimentado por valores de terras e demais dados recebidos
das Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas. No entanto, de acordo com
informação obtida junto à Prefeitura Municipal de Osório, não há convênio firmado
com a Receita Federal do Brasil para informação do valor da terra nua para aquele
município, o que leva à conclusão lógica no sentido de que se o VTN/ha para o NIRF de
que trata o presente processo não foi informado à RFB pela prefeitura de Osório, pelo
que não há fundamento para o valor utilizado para o arbitramento do VTN do imóvel no
presente caso, que provavelmente foi efetivado tendo por base dados provenientes de
municípios vizinhos ou, até mesmo, das DITR’s apresentadas, o que se trata de
procedimento ilícito, que viola o art. 14 da Lei no 9393/96. Cita precedente deste
tribunal nesse sentido.
Pois bem.
O mencionado art. 14 da Lei no 9393/96, em seu parágrafo § 1o, dispõe o seguinte:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios
estabelecidos no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de
1993, e considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de
Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios. (Destaquei)
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas
aplicáveis aos demais tributos federais.
O art. 12, § 1o, II da Lei no 8.629/93, a que faz referência o aludido dispositivo legal,
dispõe, por sua vez, que:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de
mercado do imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões
naturais, matas e florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os
seguintes aspectos:
I - localização do imóvel
II - aptidão agrícola; (Destaquei)
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.940 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728640/2014-65

§ 1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á
à dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro,
obtendo-se o preço da terra a ser indenizado em TDA.
§ 2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer
outro tipo de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em
qualquer hipótese, o preço de mercado do imóvel.
§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com
registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o
subscritor, civil, penal e administrativamente, pela superavaliação comprovada
ou fraude na identificação das informações.
Dos dispositivos legais acima reproduzidos, constata-se que, de fato, para ser legítimo,
o valor da terra nua arbitrado com base no SIPT deve levar em consideração,
necessariamente, a aptidão agrícola do imóvel.
No entanto, pelos elementos constantes dos autos, não há como verificar se esse critério
foi observado no presente caso concreto ou não, uma vez que a tela SIPT que deu
suporte ao arbitramento e que nos mostraria a que se refere o valor a que faz referência
a Notificação de Lançamento como sendo o “VTN/ha do município de localização do
imóvel para 1o de janeiro de 2010” não foi anexada aos autos.
Desse modo, tomando de empréstimo palavras do conselheiro Márcio Augusto Sekeff
Sallem1, parece-me “que o processo ainda não se encontra em condições de ter um
julgamento justo”, pelo que entendo que seja o caso de converter o julgamento em
diligência para que unidade de origem traga aos autos a tela SIPT que deu suporte ao
arbitramento do VTN em questão, dando vista dos autos ao recorrente na oportunidade
para, querendo, pronunciar-se a respeito.
Cumprida a diligência, os autos deverão retornar a este Conselho para inclusão em pauta
de julgamento.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para que unidade de origem traga aos autos a tela SIPT que deu
suporte ao arbitramento do VTN em questão, dando vista dos autos ao recorrente na
oportunidade para, querendo, pronunciar-se a respeito.
Cumprida a diligência, os autos deverão retornar a este Conselho para inclusão em
pauta de julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

1 Acórdão 2402-000.843, j. 31/08/2020.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital